Tribunal: TJSP
Processo: 1007795-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Faturas que demonstram a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão. Ausência de saldo credor em favor do autor, uma vez que não há que se falar em amortização total do débito, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura. Negócio reputado regular, ressalvado o direito da parte ao cancelamento do cartão, mas para isso deve se valer de via própria, eis que não traz essa postulação no pedido inicial, nem de forma subsidiária. Fica aqui mantido o débito em aberto. Sentença reformada. Recurso provido.